Tribunal: STF
Processo: ARE 1508626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Averbação premonitória sobre a matrícula do imóvel de que a embargante é usufrutuária. Possibilidade de constrição sobre nua-propriedade de imóveis gravados com usufruto vitalício. Alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Não comprovado de forma cabal pela embargante que o bem em questão lhe serve de moradia e à sua família. Sentença confirmada, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que diz respeito à alegação da apelante no sentido de que o imóvel em comento seria impenhorável por se tratar de bem de família, é certo que tal condição não restou comprovada nos autos, especialmente porque a “Guia de Informação ITD” e a declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2019 registram como endereço da menor a Rua Dr. Eduardo Bahiana, nº 1541, apartamento 2001, Pituba, Salvador-BA e a Rua Eduardo Bahiana, nº 181, Pituba, Salvador-BA, respectivamente (fls. 21 e 22).



    Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:



    Os embargos de terceiro são o meio hábil para a defesa da propriedade e/ou da posse. Na lição de Nelson Nery Júnior1, "trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte". A partir de tais elementos fáticos jurídicos, verifico assistir razão à parte embargada. De fato, a parte embargante demonstrou nos autos que detém o direito real de usufruto sobre o imóvel objeto do presente feito (conforme certidão de matrícula do imóvel R-2/35.072 fls. 16/18), o qual foi registrado no dia 29 de outubro de 2014, ou seja, em data anterior ao ajuizamento da execução de título executivo extrajudicial (processo nº 1010346-71.2016.8.26.0068), que ocorreu em 01 de agosto de 2016. No entanto, respeitado o entendimento do Ministério Público de que o imóvel instituído em usufruto não pode ser penhorado por vedação legal, tem-se que é permitida a penhora da nua-propriedade do recitado imóvel, desde que ressalvado no edital de hasta pública a existência do direito real de usufruto vitalício em favor de terceiro, gravados com as recitadas cláusulas, a fim de resguardar o direito de terceiros de boa-fé. Confira-se posicionamento do C. STJ sobre o tema: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUAPROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3. A nua propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido.” (STJ. REsp nº 1.712.097/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/03/2018). De rigor, portanto, a improcedência dos pleitos autorais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente